Tribunal: TCU
Processo: 010.265/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6655/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.265/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alda de Natia Martins Bottentuit (XXX.311.043-XX); Ana Rita Coelho Gomes (XXX.286.393-XX); Cleuton dos Santos Goncalves (XXX.854.183-XX); Edson Pereira Ribeiro Neto (XXX.553.703-XX); Ivannete Ferreira da Silva Reis (XXX.419.673-XX); Kassilene Marinho Bispo (XXX.331.021-XX); Luiza Pereira Lima (XXX.569.613-XX); Rosangela Pereira dos Santos (XXX.410.742-XX); Rose Mary Rodrigues Nunes (XXX.961.873-XX); Tassio Fernando Rodrigues de Alencar (XXX.862.963-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.